Tribunal: TJDFT
Processo: 0716931-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716931-84.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DAMASCENA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos, etc. Com efeito, compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (arts. 3o, § 3o, 139, V e 932, I, ambos do CPC). Além disso, no caso, as partes atravessaram petição nos autos (ID 53689462), na qual tecem proposta de acordo para homologação em juízo, bem como para extinção do processo. Não obstante isso, na procuração anexada pelo apelado, instituição financeira, consta expressamente os termos e as condições para formulação de acordo em nome do outorgante. Ou seja, no referido instrumento consta a seguinte condição (ID 53689463): “Os procuradores deverão seguir a seguinte regra de representação: I) em todos os atos que criem, modifiquem ou extingam obrigações dos outorgantes, ou impliquem em assunção de responsabilidade ou renúncia de direitos deverão ser praticados pelos 02 (dois) procuradores em conjunto”. Assim, considerando os deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o presente acordo, principalmente, sobre a cláusula supramencionada. Após, retornem concluso os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator